Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Multirreincidência e confissão. Compensação não integral. Réu reincidente. Regime de cumprimento da pena semiaberto. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas previsto no artigo 155, § 4o, IV, do CP. A defesa pede a diminuição da pena em relação a uma das rés e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena em relação à outra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) no caso de réu com cinco condenações transitadas em julgado algumas dessas condenações podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e as outras para a multirreincidência e ainda, se nesse caso, a compensação com a atenuante da confissão é integral ou proporcional; e, (ii) se, no caso de réu reincidente, mesmo com pena inferior a quatro anos, qual o regime adequado para o início do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir.

3. Diante da constatação de várias condenações acobertadas pelo trânsito em julgado anteriores aos fatos em análise, é possível a utilização de uma ou de algumas delas para valoração dos maus antecedentes e a outra ou as outras para a reincidência, sem ocorrência de bis in idem.

4. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto, em observância à previsão normativa prevista no art. 33, § 2o, “b”, do CP e enunciado sumular no 269 do STJ.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.